Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715243-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSÉ EDUARDO FILHO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL, RENATA DIAS MARTINS - PREGOEIRA DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL, CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por HELICOPTEROS DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID origem 217142159), que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Presidente da Comissão de Licitação e Pregoeira designada para condução do Pregão Eletrônico Internacional SRP no Compras 90002/2025 no 02-2025-BrC (“Pregão”), pela Secretaria Executiva da Comissão de Licitação e da Equipe de Apoio do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (“Consórcio BrC”) indeferiu a segurança requerida liminarmente. Distribuído o recurso durante o plantão judicial, a tutela de urgência recursal foi indeferida pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR (ID 70935160 - Decisão). Conclusos a este Relator natural do presente recurso. Com base em uma análise sumária e perfunctória da controvérsia, entendo, assim como o(a) Desembargador(a) Plantonista, que, à luz do contexto fático-probatório até então despontado dos autos, não estão preenchidos todos os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência requestada no vertente recurso, razão pela qual MANTENHO HÍGIDA A DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL, cujas razões de decidir adiro à presente, com o viso de evitar desnecessária tautologia. Acrescento, por oportuno, que as irresignações referentes à dificuldade de precificação e contratação de “seguro casco” (hull insurance) e alusivas aos parâmetros do “kit de ferramentas”, não impediram a agravante de participar do certame, consoante confessado na petição de ID 71130276, de modo que eventuais ilegalidades poderão ser apreciadas a tempo e modo a posteriori e se eventualmente devidamente demonstradas pela parte interessada, após ouvido o ente licitante, não estando, todavia, justificada a contento e por ora a medida extrema de suspensão do pregão vindicada nas razões recursais. Comunique-se ao Juízo de origem para normal prosseguimento do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Após, ao MP. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator